Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000062-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JADSON DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s): ELBERT PRIMO DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES DE SAÚDE. PEDIDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de JADSON DOS SANTOS SILVA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a autoridade coatora, embora tenha determinado a realização de avaliação médica no
P
aciente, que é portador de cardiopatia, não diligenciou para o efetivo cumprimento da medida no prazo estipulado, tornando a custódia incompatível com a sua condição de saúde.
Assim, p
leiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por outras medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Eis
as questões em discussão: (i) definir se o descumprimento, pela administração penitenciária, de determinação judicial para realização de avaliação médica
no
prazo fixado
pelo juízo
configura constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do
P
aciente; e (ii) estabelecer se os documentos médicos apresentados, que atestam a condição de cardiopata do
P
aciente, são suficientes para demonstrar a extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, justificando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e dos fortes indícios de que o
P
aciente integrava uma associação criminosa especializada em roubo e adulteração de veículos, com atuação em diversas comarcas, o que revela elevada periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

4. O mero descumprimento de prazo para a realização de exame médico, determinado pelo juízo de primeiro grau, não acarreta, por si só, a ilegalidade da prisão preventiva. Trata-se de irregularidade na execução da custódia, de responsabilidade administrativa, que deve ser sanada pelo magistrado de origem, não justificando a automática revogação da custódia.

5. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave, com base no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: que o agente esteja extremamente debilitado e que o estabelecimento prisional não possa fornecer o tratamento médico necessário.

6. A documentação médica acostada aos autos, embora indique a existência de cardiopatia e cirurgia cardíaca realizada em 2007, não demonstra o estado de extrema debilidade atual do Paciente, nem comprova a impossibilidade de que o tratamento necessário seja ministrado no interior da unidade prisional onde se encontra custodiado, ônus que incumbia à defesa.

7. Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos delitos, da atuação organizada e da periculosidade evidenciada, não sendo aptas a resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O descumprimento de prazo para realização de avaliação médica determinada judicialmente configura irregularidade administrativa, não contaminando de ilegalidade os fundamentos que sustentam a prisão preventiva.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, demanda prova pré-constituída e inequívoca da extrema debilidade do custodiado por doença grave e da impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, não sendo suficiente a mera alegação de enfermidade crônica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CP, arts. 288 e 311; CPP, arts. 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 200.410/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 831.642/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 792.684/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023; TJMS, HC nº 1413916-72.2024.8.12.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 18.09.2024; TJBA, HC nº 8032642-98.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Rel. Des.ª Nágila Maria Sales Brito, publ. 11.07.2025; TJBA, HC nº 8062617-05.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, publ. 21.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8000062-78.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
ELBERT PRIMO DOS REIS
(OAB/BA 85.067), em favor do Paciente
JADSON DOS SANTOS SILVA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02